Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708673-46.2022.8.07.0018 RECORRENTES: HILTON JOSÉ LANA, HIRAM SANTOS MACHADO, HODEVA FRANCA LEITE, HOLDITON DE JESUS NUNES, HOMERO GOMES GONÇALVES, HONORINA DE LIMA BRANDÃO, HONORINA RAMOS DA SILVA, HORÁCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HOSANA ALVES BEZERRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, HONORINDA MARIA DA CONCEIÇÃO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO BASTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA RECONHECIDA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. FORMA ESCALONADA. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PECULIARIDADE DO CASO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. 2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação em favor dos sindicalizados especificados na petição inicial. 3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. À ocasião, o c. STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. 4. Assim, afigura-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença instaurado em 26/6/2022, também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 5. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão proferido no REsp n. 1.301.935/DF (art. 1.043 do CPC), não se aplica, no caso, o art. 313, V, "a", do CPC, pois não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso no âmbito do c. STJ. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 6. A aplicação pura e simples do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, na fixação dos honorários sucumbenciais (sobre o valor da causa e de forma escalonada), não atende à proporcionalidade e razoabilidade, vetores que devem ser necessariamente observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do CPC, especialmente em se tratando de causa de pouca complexidade. 7. A situação fática evidenciada nos autos, consistente no ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, em nome dos substituídos, de pretensão prescrita por inércia do sindicato, não estava presente nos recursos representativos de controvérsia afetados pelo e. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076. 8.A atribuição de sucumbência no percentual de 8% (oito por cento) – ou de 10% (dez por cento), conforme requerido pelo ente executado/apelante (art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC) – sobre o valor da causa (R$601.590,51 – seiscentos e um mil quinhentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), ensejará um agravamento expressivo da situação vivenciada pelos exequentes/recorrentes, a qual não deram causa.O valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$7.210,60 (sete mil duzentos e dez reais e sessenta centavos), pelas mesmas razões, também não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa. 9. A referida tabela não vincula estritamente o julgador, por ser dirigida aos advogados quando do ajuste de honorários contratuais, e, para o Poder Judiciário, serve de elemento orientador e informativo, de modo que o arbitramento dos honorários de sucumbência deve conjugar a interpretação teleológico-sistemática com as especificidades do caso concreto, a fim de garantir a aplicação coerente e equitativa do ordenamento jurídico. Precedentes. 10. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais. Assim, contempla-se, de um lado, a remuneração do trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade do ofício e, de outro lado, atende-se o postulado da vedação do enriquecimento sem causa. 11. A sentença recorrida deve ser reformada apenas para, nos termos dos arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários de sucumbência no valor principal de R$1.442,12 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF. 12. Apelação da parte exequente conhecida e parcialmente provida. Apelação do executado conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem, ainda, que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Argumentam, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Requerem a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Não conheço do pedido do Distrito Federal de fixação de honorários recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020